Tribunal: TJPA
Processo: 0803917-03.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10259 - Dirigente Sindical
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803917-03.2018.8.14.0000
IMPETRANTE: SIDNEY PANTOJA ALMEIDA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC/PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL.

SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. AUSENTE. MATÉRIA EXAURIDA NO JULGADO, INCONFORMISMO COM A DECISÃO. VIA RECURSAL INDEVIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1.Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado, pelo que a omissão do acórdão importa em erro formal e sua correção deve ser alheia à rediscussão da matéria;

2.O embargante aponta omissão no julgado, por haver deixado de ressalvar no acórdão as parcelas de gratificação de tempo integral e auxílio transporte;

3.O argumento do embargante denota clara intenção de rediscutir a razão de decidir do acórdão. Isto porque, à luz do julgado, ressoa claro que se ancorou em fundamentos legais e jurídicos suficientes a justificar a concessão da segurança e garantir o pagamento integral do vencimento do impetrante enquanto no exercício do mandato sindical,

4.Considerando que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito da lide e que ausente o vício formal apontado, o recurso não deve ser acolhido;

5.Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em
conhecer e deixar de acolher os embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

Por derradeiro, esgotados os prazos após a integração dos presentes embargos, retornem os autos eletrônicos para manifestação da petição protocolada pelo ora embargado que visa o cumprimento provisório do acórdão ora analisado.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sra. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

01ª Sessão do Plenário Virtual da Seção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período
de 04/02/2020 a 11/02/2020
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(Id.

2239177), opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o
acórdão
(Id.

2174496), que concedeu a segurança pleiteada para resguardar a integralidade da remuneração do impetrante.

Em suas razões, o embargante aduz que o recorrido requereu no remédio constitucional parcelas tipicamente atreladas ao efetivo cargo, tais como a gratificação de tempo integral e auxílio alimentação, as quais o acórdão foi omisso.

Argumenta que o art.2º do Decreto nº2.538/1994, atribui o pagamento da gratificação de tempo integral à discricionariedade do gestor bem como o art.3º,§1º da Lei 6.621/2004, prevê a concessão do auxílio-transporte está vinculado ao deslocamento do servidor de sua residência para o trabalho e vice-versa.

Requer ao final, que os embargos de declaração sejam conhecidos e acolhidos para suprir a omissão apontada.

O Embargado peticiona nos autos requerendo o cumprimento provisório do acórdão (Id.

2242710). Junta documentos.

Contrarrazões aos embargos de declaração (Id. 2528781). Junta documentos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração, opostos contra acórdão, proferido na ação mandamental,
que concedeu segurança para resguardar a integralidade da remuneração do impetrante.

Os termos dos embargos se reportam a saneamento de omissão no julgado
,
por haver deixado de
ressalvar as parcelas tipicamente atreladas ao efetivo exercício do cargo, tais como a gratificação de tempo integral e auxílio alimentação.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou
omissão;
assim como a correção de

erro material

do julgado.

Quanto à omissão alegada, isto é, a ausência de ressalva das parcelas tipicamente atreladas ao cargo, como a gratificação de tempo integral e auxílio alimentação, tal vício não merece guarida. Explico.

De acordo com a inicial, depreende-se que o impetrante/embargado está exercendo o mandato sindical, e em razão desse fato, ajuizou mandado de segurança preventivo, visando assegurar o
recebimento integral de sua remuneração
, que contempla, dentre outras verbas, o pagamento da gratificação de tempo integral e do auxílio transporte.

O acórdão embargado conforme relatado, concedeu a segurança, isto é, o pagamento da remuneração do impetrante, na sua totalidade.

Ora, se foi concedido a segurança, por óbvio reconheceu a continuidade do pagamento ao impetrante de todas as parcelas outrora percebidas pelo mesmo, inclusive a gratificação de tempo integral e auxílio transporte, não havendo qualquer necessidade de ressalvá-las, assim como as demais.

O argumento do embargante denota clara intenção de rediscutir a razão de decidir do acórdão. Isto porque busca imprimir a tese de que as
parcelas de gratificação de tempo integral e do auxílio transporte
não são cabíveis, em razão do art.2º do Decreto 2.538/94 e do art.3º,§1º da Lei 6.621/2004, as quais não merecem guarida, pois, conforme consignado no
decisum
atacado de acordo com
caput do art.95 da Lei 5.810/94
, o servidor que se afastar do cargo para exercer mandato sindical, não sofrerá prejuízo de
remuneração
do cargo efetivo.

Lado outro, a Constituição do Estado do Pará, em seu art. 37, repete o comando da Constituição Federal, vejamos:

Art. 37. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.

A liberdade sindical, prevista no art. 8° da Carta Constitucional Federal traduz-se em manifestação do direito fundamental de liberdade de associação (art. 5°, inciso XVII).

Art. 8º – É livre a associação profissional ou sindical (...)

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

Por sua vez, no que diz respeito aos servidores públicos, o art. 37, VI, da Constituição Federal/88, assegura o direito à livre associação sindical.

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;

E, conforme mencionado anteriormente, o Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará, perfilha, ser assegurado ao servidor o direito a licença para o desempenho de mandato classista,
sem prejuízo da remuneração
.

Nesse passo, se as legislações, em análise, facultam ao servidor se afastar do cargo, e inexiste legislação ordinária prevendo a redução remuneratória para o servidor que estiver no exercício do mandato classista, e sendo parte d
a remuneração do embargado, o percebimento do auxílio transporte e gratificação por tempo integral não há qualquer omissão no acórdão atacado que reconheceu a percepção integral da sua remuneração.

Nessa trilha:

MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR PÚBLICO LICENCIADO PARA EXERCER MANDATO CLASSISTA JUNTO AO SINTEPP. DIREITO AO PERCEBIMENTO DA HORA-ATIVIDADE POR FAZER PARTE DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. ART. 2º, §4º DA LEI FEDERAL 11.738/2008 C/C ART. 87 DA LEI MUNICIPAL 022/1993. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1- Com base na Lei Federal 11.738/2008, de abrangência nacional entende-se que uma jornada de trabalho mensal do professor deve ser composta por 2/3 de carga horária destinada para o desempenho de atividades de interação com os educandos e 1/3 de carga horária destinada a elaboração e correção de prova, elaboração de aulas, etc. Portanto, conclui-se que o valor correspondente às horas-atividades do servidor já se encontra integrado na remuneração do servidor. 2- A legislação ordinária do município de São Domingos do Araguaia, não prevê nenhum tipo de redução remuneratória para quem estiver no exercício do mandato classista. Pelo contrário, as leis que existem garantem expressamente ao servidor que estiver licenciado o direito de perceber na integralidade sua remuneração. Conforme dita a lei municipal 022/93, também conhecida como regime jurídico único, em seu Art. 87, o Município garante ao servidor o direito a licença para o desempenho de mandato classista sem prejuízo dos vencimentos e vantagens. 3-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (868844, 868844, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

Destarte, não há se falar em omissão no acórdão embargado, senão na pretensão do recorrente de rediscutir o mérito o que se afigura defeso nesta via recursal.

Nesse sentido, já concluiu o colendo Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (ARE 788783 AgR-ED, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 13/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 22-05-2014 PUBLIC 23-05-2014)

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

Por derradeiro, esgotados os prazos após a integração dos presentes embargos, retornem os autos eletrônicos para manifestação da petição protocolada pelo ora embargado que visa o cumprimento provisório do acórdão ora analisado.

É o voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/02/2020